Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA e PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória em que os autores pretendem a restituição ab initio litis dos valores pagos por contrato cuja rescisão é objeto do pedido principal. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403